Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. MEIO CRUEL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DIVERSO DO UTILIZADO EM RELAÇÃO À AGRAVANTE. CONSEQUÊNCIAS. FILHO MENOR DESASSISTIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SEGUNDA FASE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. AGRAVANTE REMANESCENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/5 (UM QUINTO) SOBRE A PENA-BASE. MANUTENÇÃO.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V – A culpabilidade deve ser valorada de forma desfavorável quando a preponderância do ataque se der em locais de alta letalidade, como o pescoço e região torácica, indicando a intensidade do dolo no cometimento do delito, o que não se confunde com o fundamento utilizado para a qualificadora do meio cruel, que se refere ao sofrimento causado à vítima, que veio a óbito mediante sofrimento maior do que o normal para a consumação do delito.
VI – Não há que se falar em bis in idem entre as circunstâncias do crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, ao se dirigir com a ofendida para um local ermo, o intuito do réu era que ninguém testemunhasse a prática do crime, ao passo que, no recurso que dificultou a defesa da vítima, a ação do réu visava prática do ato que de inopino golpeasse a vítima, traindo sua confiança, sem que ela pudesse se defender de seu ataque.
VII – Preserva-se a valoração desfavorável das consequências do crime quando o filho da vítima, menor de idade, dependia financeiramente de sua genitora, que detinha o direito de sua guarda, ficando o menor, dessa forma, desamparado afetivamente e materialmente.
VIII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
IX – O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como ocorreu no caso.
X – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
XI – Recurso conhecido e desprovido.